Tribunal: TJBA
Processo: 8038730-89.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038730-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ARMANDO MARINHO COSTA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF08 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno, sendo agravante ARMANDO MARINHO COSTA e agravado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno interposto, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator